Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019818-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FELIPE BILIBIO - CPF: 041.425.961-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO §3º, DO ART. 292, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mostra possível a retificação do valor atribuído à causa, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, tal permissivo decorre do que estabelece o §3º, do art. 292 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
FELIPE BILIBIO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/
MT, que não conheceu dos embargos de declaração, por entender que o pronunciamento em questão constitui-se como mero despacho, sem caráter decisório e, ainda, retificou o valor atribuído à causa.

Aduz o agravante que, ajuizou ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1000474.87.2022.8.11.0102 (doc. 02) oferecendo bem como antecipação de penhora para garantia do débito decorrente da Notificação/Auto de Infração nº 107651001342020135 para que este não impeça a renovação de Certidão de Regularidade Fiscal.

Assevera que, o d. magistrado proferiu decisão entendendo que o agravante/autor questiona na ação tributo no montante atualizado de R$ 373.645,10, mas indicou como valor da demanda R$ 10.000,00, pelo que determinou a correção correspondente. Oposto embargos de declaração, não foi conhecido, por entender se tratar de despacho de mero expediente.

Enfatiza que, em que pese cuidar-se de hipótese não expressamente prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido nos autos do REsp nº 1696396/MT firmou o entendimento no sentido de que o rol previsto no artigo acima citado não é taxativo, de modo que em se provando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, a parte que se sentir prejudicada poderá aviar o agravo de instrumento para reformar a decisão.

Afirma que, a demora na apreciação da tutela de urgência poderá acarretar ao agravante, tendo em vista a iminência de se encontrar impossibilitado de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão do débito versado na Notificação/Auto de Infração nº 107651001342020135, o que na prática, inviabilizará as suas atividades negociais e o impedirá de obter empréstimos junto a instituições financeiras para manutenção de seu capital de giro e manter de linhas de crédito junto aos seus fornecedores.

Ressalta que, busca o agravante, com a referida medida, antecipar a garantia do débito, em seu valor integral, de modo que o mesmo deixe de constituir óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Destaca que, ao contrário do entendimento do magistrado “a quo”, evidencia-se que através da ação cautelar não se busca qualquer provimento jurisdicional relativo ao mérito do débito, ou requerimento de sua anulação. Apenas pretende viabilizar a obtenção de certidão de regularidade de débitos, com o oferecimento de garantia integral da futura execução fiscal.

Argui que, resta claro que o valor atribuído à causa pelo agravante (R$ 10.000,00), para fins meramente fiscais, está em consonância com a legislação de regência, posto que é notório que a cautelar visa apenas assegurar a utilidade do processo principal, não tendo conteúdo patrimonial imediato.

Obtempera que, não estão presentes os requisitos do §3º, do artigo 292, do CPC para alteração de ofício do valor dado a causa, pois, além do montante atualizado do débito não corresponder ao proveito econômico, tendo em vista que este é inestimável, também não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que reconheça
o valor de R$ 10.000,00, atribuído a causa como correto e legítimo, tendo em vista a ausência de conteúdo econômico, bem como, aprecie a tutela de urgência formulada na ação cautelar.

Alternativamente, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo, determinando-se que o Magistrado se pronuncie com a maior brevidade sobre a tutela de urgência pleiteada.

No mérito, seja o presente recurso provido, reformando-se a decisão que determinou a retificação do valor atribuído a causa, reconhecendo que o valor dado a causa, de R$ 10.000,00 pelo agravante, está em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência pátria.

Pela parte agravante foram opostos Embargos de Declaração.

Apresentadas as contrarrazões ao embargos, pugnou-se por sua rejeição.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Agravante, na origem, ajuizou Ação de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, pretendendo, em síntese, fosse autorizado a emissão de regularidade fiscal, o que reputa indispensável para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.

Em escorço fático, mostra-se necessário destacar que o Estado de Mato Grosso lavrou contra o Autor comunicação fiscal dando-lhe ciência da sua responsabilidade solidária quanto a multa (pelo descumprimento de obrigação tributária acessória adstrita ao ICMS) exigida da empresa FATIMA GRISON ME mediante a lavratura da Notificação/Auto de Infração nº 107651001342020135 (Doc. 02), no valor de R$ 234.216,30 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e trinta centavos) à época.

Vislumbra-se dos autos que, o Agravante atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, vindo o juízo “a quo”
ex officio
retifica-lo, fazendo incidir o valor correspondente à obrigação advinda do auto de infração, no importe de R$ 234.216,30, atualizado estava em R$ 303.122,85, por entender, em suma, que
“
por se tratar de ação em que se discutirá, aparentemente, a higidez, ou não, do ato administrativo perpetrado pela Administração Pública, no âmbito do Poder Fiscalizatório, a meu juízo, revela-se equivocada a premissa adotada pelo autor”
.

Quanto à possibilidade retificação do valor da causa
ex officio
, os indícios se firmam no sentido de ser possível,
notadamente por se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, tal permissivo decorre do que estabelece o §3º, do art. 292, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 292.

[...]

§ 3º

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”. (destaquei)

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). 2. VALOR DA
CAUSA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido
" (
REsp n. 1.133.495/SP
, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 13/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 460.375/BA
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes” (STJ – 1ª Turma - AgRg no AREsp 236.076/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012). 2. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. (...)” (STJ – 4ª Turma - AgRg no AREsp 166.547/ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/11/2014). (TJ-MT - AI: 10038649020168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018)”

Nesta senda, ao que parece, o Código de Processo Civil,
ao prever a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor da
causa
,
nada mais fez do que apenas confirmar a posição há muito tempo consolidada pelo STJ.

Desse modo, entendo que, nesta perfunctória análise, agiu com acerto o juízo monocrático ao retificar o valor da causa
ex officio
com base nos elementos disponíveis nos autos.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento. Por conseguinte, torno prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023